Tribunal: TJMT
Processo: 0003706-60.2018.8.11.0007
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003706-60.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MICHELE RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 073.515.381-74 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA –
1) ABSOLVIÇÃO
– QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – VÍCIOS NO LAUDO PERICIAL – IMPERTINÊNCIA – MATERIAL SUBMETIDO A DOIS TESTES DESCRITOS NO LAUDO PERICIAL – PRESENÇA DE COCAÍNA CONFIRMADA – OUTRAS PROVAS
APTAS A COMPROVAR A MATERIALIDADE DO CRIME
-

2) REDUÇÃO DA PENA-BASE
E DA
PENA DE MULTA
-
PROCEDÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONSIDERADAS PREJUDICIAIS - BASE EM FUNDAMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL –

READEQUAÇÃO PARA O MÍNIMO -
3)
REINCIDÊNCIA – FRAÇÃO SUPERIOR À 1/6 – INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – IMPERATIVA REDUÇÃO
- APELO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO COM O PARECER MINISTERIAL.

1 – Não convence o argumento de quebra da cadeia de custódia, tampouco, inexistência de prova da materialidade delitiva, se
pelas provas documentais e testemunhais que estão nos autos, vê-se o corpo de delito foi encontrado em poder da apelante, e constatada a presença de cocaína após a submissão a dois testes (Reação com o Tiocianato de Cobalto - também conhecido como Teste de Scott e Espectrometria no Infravermelho - FTIR);

2 –
Impõe-se a redução da pena-base quando constatado que as circunstâncias judiciais foram sopesadas em prejuízo do apelante, com base em elementos inerentes e comuns ao próprio tipo penal. Em proporção à pena privativa de liberdade, reduz-se, também, a pena de multa aplicada conforme o teor do Enunciado nº. 33 da TCCR/TJMT.

3
– Este TJ seguindo orientação do STJ, tem entendimento de que em virtude da incidência de circunstância agravante, o aumento superior a 1/6 da pena, demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
MYCHELLE RODRIGUES DE ALMEIDA
, contra a sentença em que foi
condenada
pela autoria do crime do art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06, à pena de
13 anos
e
4 meses
de
reclusão
, em regime
fechado,
e pagamento de
1.334 dias-multa
(Id. 26620488/91).

Nas razões recursais (Id 31060465), pediu a
absolvição
, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP, ante a alegada fragilidade da prova da materialidade do delito, alegando que houve
quebra da cadeia de custódia
da substância apreendida, porque, o laudo pericial definitivo em que foi atestada a efetiva presença de cocaína, não contemplou descrição dos procedimentos adotados para a análise do entorpecente.

Se vier a ser mantida a condenação, formulou os seguintes pedidos:
1)
a
readequação da pena-base com revisão de todas as circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis e a consequente

redução ao mínimo legal;
2)
fosse usada a fração de aumento
de 1/6
em decorrência da agravante da reincidência; e,
3)
a redução da pena-multa, diante da falta de fundamentação e da desproporcionalidade patente entre a pena e o valor fixado.

As contrarrazões ministeriais são pelo
parcial provimento
do recurso apenas para se
readequar a pena-base
(Id. 31060466).

A d. PGJ também se manifestou pelo
provimento parcial ao apelo
, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id.
34254476
):

S
ÍNTESE MINISTERIAL: “Apelação – Artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. 01. Pleito de absolvição ao argumento de que houve quebra da cadeia de custódia –
Impossibilidade
– Há nos autos laudo pericial preliminar e definitivo da droga com as especificações dos métodos utilizados - 02. Pleito de readequação da pena base –
Possibilidade
– As circunstancias judiciais personalidade, conduta social, foram valoradas negativamente de forma genérica, o que não é permitido pelo nosso ordenamento. As consequências, também foram valoradas negativamente, contudo o fundamento utilizado é próprio do tipo penal. Além disso, deve ser desconsiderada a valoração negativa dos maus antecedentes, pois, a mesma condenação foi usada para agravar a pena na segunda fase da dosimetria – Outrossim, deve permanecer negativa a circunstância judicial culpabilidade e quantidade da droga, impedindo a fixação da pena base ao mínimo legal – 03. Pleito de readequação da fração usada para exasperar a agravante prevista no artigo 61, I do CP –
Impossibilidade
- A lei não prevê fração a ser observada na segunda fase da dosimetria, cabendo ao julgador de acordo com a sua discricionariedade estabelecer o
quantum
que entender adequado – 04. Pleito de redução do valor da pena pecuniária –
Possibilidade
- A pena de multa é preceito secundário do crime praticado pela apelante – Levando em consideração que a pena de multa deve ser fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade, é necessária a readequação, tanto dos dias multa, quanto do valor - Pelo
parcial provimento
do presente recurso, tão somente, para readequar a pena base, não sendo possível fixá-la no mínimo legal e para readequar a pena pecuniária, observando a razoabilidade e proporcionalidade.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 11 de março de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020